Tribunal: TJSP
Processo: 1501382-82.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Roubo majorado e receptação - Elementos de prova que demonstram autorias e materialidade delitivas - Conjunto probatório suficiente para manter as condenações - Causas de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) autenticadas - Penas que demandam ajustes - Aplicação do aumento pelas duas majorantes no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443

Ementa:
Roubo majorado e receptação - Elementos de prova que demonstram autorias e materialidade delitivas - Conjunto probatório suficiente para manter as condenações - Causas de aumento (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) autenticadas - Penas que demandam ajustes - Aplicação do aumento pelas duas majorantes no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado pela Súmula no 443 do STJ - Fixação de regime fechado ao início de cumprimento - Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso - Réus portadores de maus antecedentes, sendo um deles reincidente específico - Recurso parcialmente provido para o abrandamento do castigo.